Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. CONEXÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Está caracterizada a conexão de duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, e isso possibilita a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.